Tribunal: TJSP
Processo: 0021532-79.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE E DOMICILIAR E DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID NÃO DEMONSTRADAS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR E AUSÊNCIA DO REQUISITO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE E DOMICILIAR E DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID NÃO DEMONSTRADAS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETA IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR E AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WILLIAN ALI SROUR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0021532-79.2020.8.26.0050.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Renan Oliveira Zanetti.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Willian Ali Srour.
Agravado: Justiça Pública.
Voto no 46.713.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE CONCESSÃO DE
PRISÃO ALBERGUE E DOMICILIAR E DE PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO

CIRCUNSTÂNCIAS
DIFERENCIADAS RELATIVAS À PANDEMIA DA COVID
NÃO
DEMONSTRADAS

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

DECISÃO
DEVIDAMENTE
MOTIVADA
-
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
CONCRETA
IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DA
PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR E AUSÊNCIA DO
REQUISITO
SUBJETIVO
PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL

EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Willian Ali Srour contra a r. decisões de fls. 18/20 idem 107/109, 23/24
idem 110/11 e 21/22 idem 114/115 que, respectivamente, em 13, 16 e 26
de junho de 2020, indeferiram seus pedidos de concessão do benefício da
prisão domiciliar, por ausência de demonstração concreta da necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050
3
do benefício, formulado com fulcro na Recomendação 62/2020, do CNJ e
de progressão ao regime prisional semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo.
Pugna, em suma, pela concessão do benefício da
prisão domiciliar, sob o fundamento da caracterização de circunstâncias
diferenciadas, por razões humanitárias, devido à pandemia da COVID-19
(fls. 1/16).
Sustenta, a propósito, a presença dos requisitos
necessários para o deferimento do pleito, em observância à Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, subsidiariamente, o deferimento do
benefício de progressão de regime, por entender presentes os respectivos
requisitos legais.
O sentenciado cumpre pena total de 15 (quinze)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenações pela prática
de crimes de tráfico privilegiado, tráfico ilícito de entorpecentes, posse
ilegal de arma de fogo e associação para fins de tráfico, com término de
cumprimento de pena previsto para 17/03/2026 (fls. 35/39).
Contra-minutado o agravo (fls. 76/86), as r.
decisões recorridas foram mantidas (fl. 87 e 120).
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 135/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050
4
É o breve relato.
O agravo não procede.
Importa anotar, de início, que a pandemia da
COVID-19, à evidência, trouxe diversos reflexos à ordem social, gerando a
necessidade de adoção, nas mais diferentes áreas, de medidas de controle
para a preservação e garantia do direito à saúde.
Nesse
sentido,
inclusive,
foi
publicada
a
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, porém, não
tem aplicabilidade imediata, nem força normativa.
Há que se observar, nesse sentido, a necessária
demonstração, no caso, de risco concreto, a identificação do indivíduo
como pertencente a grupo vulnerável, a impossibilidade de adequado
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como a
existência de evidente majoração, devido ao encarceramento, do risco ao
qual a sociedade em geral encontra-se exposta.
Assim, em que pesem os argumentos expendidos,
não se demonstrou no caso em análise, a necessidade da concessão de
quaisquer benefícios, em especial, da prisão domiciliar, ao agravante, em
razão das circunstâncias diferenciadas decorrentes da pandemia.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, está, devidamente,
motivada, com referência à ausência de demonstração concreta para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050
5
deferimento do pleito em tela e deve prevalecer.
Há nos autos, inclusive, relatório médico
informando sobre as condições de saúde do sentenciado e à assistência
médica recebida (fl. 119), bem como ofício esclarecendo as condições
sanitárias do presídio (fls. 116/118).
Neste aspecto, salienta-se que os documentos
esclarecem e demonstram, com segurança, o adequado acompanhamento
da saúde do sentenciado, bem como sua condição razoável de saúde.
Ademais, nada há no sentido de que esteja
presente qualquer hipótese legal de prisão domiciliar.
Em relação às particularidades Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, também não se demonstrou, no
caso em análise, a presença de requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, quanto à alegada imprescindibilidade.
No que tange ao pleito de progressão ao regime
semiaberto, também, não comporta acolhimento.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No entanto, não se faz presente o mérito, em que
pese o atestado de bom comportamento carcerário (fls. 34, 44,50 e 92).
O sentenciado cumpre pena decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050
6
condenação por crimes graves, um deles, inclusive, equiparado a hediondo,
quais sejam, tráfico privilegiado, tráfico ilícito de entorpecentes, posse
ilegal de arma de fogo e associação para fins de tráfico e, além disso,
possui registro de envolvimento com facção criminosa (fl. 38).
Importa considerar, ainda, que, apesar dos
Relatórios Social e Psicológico serem inconclusivos (fls. 53/56 idem
101/104 e 57/58 idem 105/106), o Relatório Conjunto de Avaliação é
conclusivo e contrário à concessão dos benefícios (fls. 41/43 idem 89/91).
Insta consignar, também, que o Relatório de
Avaliação do Diretor do Centro de Segurança e Disciplina do presídio em
que o sentenciado se encontra é contrário à concessão da progressão de
regime por se tratar de “sentenciado de altíssima periculosidade” (fl. 51),
assim como Atestado 133/19 da Diretoria do Centro de Trabalho e
Disciplina do Presídio (fl. 52 idem 100).
Há que se considerar, também, que o sentenciado
possui quantidade razoável de pena a cumprir, com término previsto para
27/03/2026 (fl. 35/39 idem 45/49).
Importa anotar, ademais, que, em relação à
realização do exame criminológico que, a teor do art. 96, da LEP, embora
não seja indispensável para instruir incidente da execução criminal, ainda
constitui importante instrumento da execução penal.
Desta
maneira,
a
realização
do
exame
criminológico do sentenciado não se apresenta incompatível com a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021532-79.2020.8.26.0050
7
do mérito para fins de progressão de regime de cumprimento de pena.
Estas circunstâncias, em conjunto com o todo da
execução criminal, revelam que, efetivamente, o sentenciado ainda não
possui condições de adaptação a regime prisional menos rigoroso, sendo
imprescindível, portanto, maior período de observação no regime prisional
em que se encontra para que se possa avaliar a efetiva introjeção da
terapêutica penal, por meio de elementos concretos, em atenção ao
princípio norteador da execução criminal, qual seja, o in dubio pro
societate.
Quanto à realização do exame criminológico, à
evidência, como já referido, não apresenta contornos ilegalidade, na
medida em que se apresenta como razoável, pois se destina a prover
elementos concretos para a verificação, para fins de benefícios, do mérito
de sentenciados condenados por crimes graves, como no caso do ora
agravante, em perfeita compatibilidade com o princípio reitor da execução
penal.
Desse modo, apresenta-se como razoável a
manutenção das r. decisões agravadas.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator